Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707884-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO DE JESUS ROCHA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como para trazer cópias de comprovante de renda, extratos bancários atualizados de contas de sua titularidade e extratos de cartão de crédito. Brasília, DF, em 11 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator